Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-15.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010001-15.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA MARGARETE LOPES PAZ - CPF: 380.873.161-34 (IMPETRANTE), Conselho da Magistratura (IMPETRADO), CONSELHEIROS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA REGIDA PELA CLT – ESTABILIDADE DECLARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR PARA IMPEDIR A DISPENSA – PRETENSÃO DE SE APOSENTAR COMO ESTATUTÁRIA FOSSE – SEGURANÇA JURÍDICA E TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISAO – ASPECTOS DIVERSOS E INCONCILIÁVEIS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA.

(1)- Reconhecendo o mandado de segurança anteriormente proposto pela impetrante que, em face de seus bons préstimos junto ao Poder Judiciário, embora regida pela CLT, o ato de demissão deveria ser suspenso e concedido a mesma a estabilidade de forma excepcional não reside direito liquido e certo que seja aposentada como estatutária fosse, com encargo do Poder Judiciário e sim junto ao regime geral de previdência geral (INSS). Isto porque, conquanto a benesse concedida, não residiu mudança de categoria funcional já que o servidor público é albergado mediante concurso de provas e títulos.

(2)- Não se registra quebra da segurança jurídica ou mesmo violação da coisa julgada já que o mandado de segurança pretérito e com o qual embasa a pretensão, diz respeito a situações diversas e juridicamente inconciliáveis sendo impraticável a aplicação de tais mandamentos constitucionais.

(3)- No caso, a decisão judicial em sede do mandado de segurança pretérito foi dentro dos limites da lide, produzindo coisa julgada material entre as partes (limite subjetivo) e dentro da matéria apreciada (limite objetivo), não influindo em aspectos posteriores que nunca passaram pelo crivo judicial, inexistindo, portanto, quebra da segurança jurídica ou violação da coisa julgada material.

(4)- Ausência de direito líquido e certo – Ordem Mandamental Denegada.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL interposto por MARIA MARGARETE LOPEZ PAZ em face de ato, anotado como ilegal, de lavra do CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL, anotando ter sido lesada em direito líquido e certo. E, para tanto, afirmou que foi admitida pela CLT, no cargo de Assistente de Direção de Serviços Gerais – DAÍ 3, na Comarca de Poxoréu, em data de 04/03/1985, de acordo com a Portaria n. 08/85 daquela mesma data. Que, em sequência, teve modificado seu cargo em várias situações. Discorda da decisão tomada pelo Conselho da Magistratura que, ao fato de não ser servidora publicam efetivo e tampouco conseguido a estabilidade, conforme o art. 19 da ADCT, não se aplica o Regime Próprio da Previdência social (RPPS) e sim e tão somente o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), implicando em reconhecer que eventual aposentadoria deve ser dirigida diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social.

Sustentou a impetrante, afirmando ter sido lesionada em direito líquido certo albergado pela norma constitucional e lei de regência, registrando estarem sob a égide do princípio da segurança jurídica, da violação da coisa julgada, a ensejar o direito líquido e certo pretendido em sede desta ação mandamental, duas situações jurídicas concretas já estabilizadas:

A primeira decorre do fato de que, em data de 20/06/2012, através do Pedido de Providências 171/2012, a mesma foi exonerada deste Tribunal. Contudo, a autora impetrou Mandado de Segurança 89107/2012, sendo reintegrada no Cargo, agora lotada na Comarca de Cuiabá, conforme Ato 735/2013-DRH, de 03/04/2013, que tornou sem efeito o ato demissionário. A segunda, por força do transito em julgado em relação ao mandado de segurança que, de forma extraordinária, lhe concedeu a estabilidade no serviço publico, o que faz com que, por consequência, deve ser aposentada através do Regime Próprio da Previdência social (RPPS) e não através do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), implicando em reconhecer que eventual aposentadoria deve ser dirigida diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social.

E, em face desta atípica situação, requereu a concessão da ordem, anulando a decisão proferida pelo Conselho da Magistratura e, de consequência, conceder-lhe o direito de aposentaria através do Regime Próprio da Previdência Social, em obediência ao que já foi definido no MS colocado em referência linhas acima. (ID-90042458).

Sem pedido liminar. Conforme se vê no ID-90851978, foram requisitadas informações junto à autoridade apontada na inicial, sendo a conspícua Presidente do Conselho da Magistratura regularmente intimada (ID-91086479).

Informações prestadas.

Sustentou a autoridade apontada que a impetrante não foi admitida em concurso publico, mas, em realidade, a sua manutenção nos quadros deste Tribunal deve-se ao fato da concessão da ordem de segurança em sede do mandado de número 89107/2012, julgado em 14/03/2013. Sustentou por outro lado que as aposentarias dos servidores públicos são atos complexos que somente se aperfeiçoam com o necessário registro perante o Tribunal de Contas, conforme elencado no art. 47, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso. (ID-91593987).

Intervieram nos autos a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA e ambas, a uma só voz, pugnaram pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. (ID-93019961 e ID-95313952, respectivamente.

Quanto o bastante. Determino que estes autos sejam levados em julgamento perante o colendo ÓRGÃO ESPECIAL, a tempo, forma, modo.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Antes de proceder ao julgamento deste pleito mandamental, impõe-se registrar que, em relação ao assunto em comento, em primeiro compasso, restou o indeferimento da pretensão, por ato unipessoal do Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, em data de 06/03/2019, na qualidade de Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça. E, submetida à questão ao conhecimento do CONSELHO DA MAGISTRATURA em grau recursal, participaram do julgamento naquele órgão Excelentíssimos Senhores Desembargadores LUIZ FERREIRA DA SILVA, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS e ORLANDO DE ALMEIDA PERRY. (ID-91593479).

O primeiro aspecto a abordar é que a requerente, admitida em 04/03/1985, não faz jus na aplicação do contido no art.. 47, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cujo inicio, para tal finalidade, era de cinco anos, isto é, retroagindo ao ano de 1983.

Em sequência, malgrado as informações trazidas pela autoridade apontada como praticante do ato abusivo e ilegal e secundado pelas manifestações das ilustradas Procuradoria Geral de Justiça e da Procuradoria Geral do Estado, a respeito do mérito da questão, isto é, servidor regido pela CLT não estar albergado pela aposentadoria segundo Regime Próprio da Previdência social (RPPS), a questão em apreço, deve ser tratada sob dois enfoques do princípio da segurança jurídica em face do trânsito em julgado do Mandado de Segurança Individual número 89107/2012, julgado em 14/03/2013. Assim, a questão de ato administrativo, levando em consideração os limites versados em sede do presente mandado de segurança é questão que não está em voga e, desta forma, dispensável se apresenta perquirir em relação ao tema. Isto porque, efetivamente, servidor regido pela CLT deve ser aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social em pedido a ser perquirido junto ao Instituto Nacional de Previdência Social. Posta esta questão, volve-se ao que foi decidido, dentro dos limites da lide, tratada em sede do mandado de segurança de número 89107/2012, que foi julgado, à época, em data de 14/03/2013, pelo egrégio Tribunal Pleno deste sodalício mato-grossense.

Assim restou decidido pelo colendo Tribunal Pleno em relação ao mandado de segurança interposto por MARIA MARGARETE LOPES PAZ E SILVA: ‘Pelo exposto, ratificando a liminar deferida as fls. 171/175, CONCEDO A SEGURANÇA para anular a determinação contida no Ato n. 508/2011, que ordenou a rescisão do contrato de trabalho e a exoneração da impetrante, declarando a sua estabilidade extraordinária no cargo de técnica judiciária, conforme o requerido na exordial, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (Relator saudoso Desembargador JOSÉ JURANDIR DE LIMA).

Naquela oportunidade, assim restou ementado:

‘MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 27 ANOS ININTERRUPTOS – EXONERAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ORDEM CONCEDIDA: (...) – A contratação temporária prevista no inciso IX, do art. 37 da CF possui caráter precário e permite que a Administração rescinda vinculo a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, entretanto, em situações excepcionais, ocorrendo colisão de princípios constitucionais, por meio da técnica de ponderação, é possível reduzir a aplicação do princípio da legalidade em favor da promoção dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (...) – No presente caso, tendo decorrido mais de 27 (vinte e sete) anos de prestação de serviço pautado em contrato temporário, faz necessária a aplicação do fato consumado, impedindo que a Administração anule o ato e exonere a servidora, de boa fé, tem legitima confiança na relação jurídica já consolidada. (Relator Desembargador JOSÉ JURANDIR DE LIMA)’.

Em que pesem os argumentos, alicerçados em face deste Tribunal assim ter procedido e admitido, de forma extraordinária, a reversão do ato demissionário da impetrante, na composição do colendo Tribunal Pleno quando do julgamento do Mandado de Segurança Impetrado naquela oportunidade, isto não significou que à mesma foi considerada, a partir daquele momento, na condição de estatutária.

O que está retratado é que, em face dos bons serviços desempenhados pela impetrante, aquele ato de demissão, conquanto a mesma pudesse ser demitida a qualquer instante, por conveniência da administração, de forma contrária aos preceitos contidos nas Consolidações das Leis do Trabalho, de forma excepcional, foi-lhe concedido a estabilidade no serviço, sem mudança do regime, e, por tais aspectos, não reside a mais tênue violação do princípio da segurança jurídica o indeferimento da pretensão esposada em sede do procedimento administrativo onde a mesma, de forma equivocada, pretendeu sua aposentadoria através do Regime Próprio da Previdência social (RPPS). A segurança jurídica, dentro dos limites daquela ação constitucional, manutenção de sua estabilidade, égide do princípio da dignidade humana, como tratado em vários posicionamentos dos eminentes pares que compunham à época o colendo Tribunal Pleno. De outro norte não reside à quebra da sagrada norma constitucional de obediência à coisa julgada. E, para dirimir quaisquer dúvidas, lanço mãos nos preceitos editados pelo Código de Processo Civil, aplicáveis em todos os feitos, sem exceção, não sendo excluído o mandado de segurança.

Isto porque, em relação à causa de pedir e, consequentemente, o pedido, este deferido, foi tão somente a declaração, embora de forma extraordinária se resumiu no seguinte ‘Pelo exposto, ratificando a liminar deferida as fls. 171/175, CONCEDO A SEGURANÇA para anular a determinação contida no Ato n. 508/2011, que ordenou a rescisão do contrato de trabalho e a exoneração da impetrante, declarando a sua estabilidade extraordinária no cargo de técnica judiciária, conforme o requerido na exordial, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (Relator saudoso Desembargador JOSÉ JURANDIR DE LIMA).

Neste viés, a decisão, estabilidade, está associada à ideia de permanência em determino estado, em determinada situação jurídica sem que atos posteriores tisnassem esta decisão. E, ao que constam dos autos, esta situação permanece até a presente data.

E, em termos processuais, o mandado de segurança 89107/2012, que foi julgado, à época, em data de 14/03/2013, pelo egrégio Tribunal Pleno deste sodalício mato-grossense, não está violado porque ato posterior praticado pela autoridade apontada de praticante da suposta ilegalidade. A decisão, à época, foi decidida dentro dos limites da lide, de acordo com o estabelecido no art. 128 do CPC vigente à época: ‘O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso, conhecer e questões, não suscitadas, a cujo respeito exige a iniciativa da parte. Assim, por mais que se tente, não reside quebra do princípio da segurança jurídica, primeiro aspecto aventado pela impetrante para registrar lesão de direito liquido e certo e a garantia constitucional supostamente lhe negada em relação à pretensão de se aposentar, como se estatutária fosse.

De outro lado, também não registra, na espécie, a quebra do prescrito no inciso XXXVI, do art. 5º, da Carta Constitucional. Não reside a violação da coisa julgada.

A coisa julgada é um principio de cunho constitucional formatado no Código de Processo Civil, criado para dar seguridade e tranquilidade social, visto que ninguém se sentiria tranquilo se não houvesse um ponto final na decisão proferida dentro de um processo, de qualquer natureza, desde que judicialmente.

E, analisando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, deparam-se duas situações que não residem quaisquer dúvidas. Em relação ao processo, deve ser visto tão somente em relação às partes, não conferindo ou prejudicando direitos de terceiros, na dicção do art. 472, 1ª. Parte, do Código de Processo Civil/73, que se faz necessário aplicar na espécie – limite subjetivo.

Por outro lado, temos os limites objetivos, isto é, verificar o alcance da coisa julgada, a rigor do prescrito no art. 468, ainda do CPC/73, assim definido: ‘A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas’.

Desta forma, constata-se que, em relação aos argumentos de violação do princípio da segurança jurídica ou do trânsito em julgado, tratando-se a pretensão de se aposentar como estatutária fosse e não através do INSS já que, para todos os fins de direito, ainda continua sendo uma contratada regida pela CLT, por ser o expediente administrativo diverso, não tendo qualquer dose de liame da conexão ou continência em relação aos aspectos tratados e decididos em sede do MS de numero 89107/2012, julgado em 14/03/2013.

Nesta toada, assim como o magistrado, ao sentenciar o feito, deve estar atendo aos limites da lide e, neste contexto, sendo-lhe defeso julgar além do que as partes desejam na relação processual, por consequência lógica, que as partes, ao receber a prestação jurisdicional, devem estar atentos ao que restou decidido, em relação ao princípio da segurança jurídica estabelecido pela coisa julgada. E, conferindo que o pedido de aposentadoria, como se estatutária fosse, trata-se de expediente de cunho administrativo diverso, sem conexão, sem continência, com o processo anteriormente julgado pelo colendo Tribunal pleno onde, de forma incisiva, em face dos bons predicados funcionais da impetrante, malgrado o ato ser licito, aquela dispensa já que e regida pela CLT, de forma extraordinária, lhe deu estabilidade, não vejo qualquer dose de ilegalidade o ato que lhe negou sua aposentadoria e, muito menos, a ser tratado através do mandado de segurança onde, de plano, exige-se direito líquido e certo.

Ou seja, nos ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES e MARIA HELANA DINIZ, aonde, chegando à mesma conclusão, embora com palavras diversas como sendo o direito que é induvidoso que se pode demonstrar de plano, sem necessidade de dilação probatória, porque detém em sua essência a cogente certeza e liquidez. Portanto, o direito líquido e certo sucede de norma constitucional e depende da via processual para sua proteção, desde que apresente todos os requisitos para ser reconhecido e exercido no momento da impetração da ordem mandamental.

E, embora, como aplicador da lei, até que vejo que esta situação possa parecer injusta, não podendo ser acomodada a situação incômoda criada pelo TJMT, reconhecendo os relevantes serviços prestados pela impetrante junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, desenvolvendo múltiplas funções por mais de 30 anos, sendo contratada pelo regime da CLT, não vejo como resida em seu favor direito liquido e certo a ser aposentada como se estatutária fosse e, desta forma, a pretensão deve ser indeferida.

Portanto, incensurável a decisão do Conselho da Magistratura que conheceu e desproveu o recurso aviado pela impetrante e, neste aspecto, a pretensão mandamental, por ausência de direito líquido e certo, soçobra.

Forte nos argumentos acima, DENEGO A SEGURANÇA. Processo isento de custos processuais e sucumbência em relação a verba de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021